Tribunal: TJSP
Processo: 2064791-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Agravo de instrumento - Despesas Condominiais – Embargos à execução - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária aos autores - Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência - Indeferimento - Adequação - Decisão mantida - Recurso improvido.